Tribunal: TJSP
Processo: 1001169-18.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Apelação Cível – Telefonia.

De determinar-se a expedição de ofício, em primeiro grau, como diligência do juízo, ao órgão mantenedor do sistema Serasa Limpa Nome, para que exclua, de maneira definitiva, os débitos declarados inexigíveis neste processo, os quais estão prescritos - Quanto aos honorários advocatícios, devem ser fixados conforme aos critérios estabelecidos no art. 85 do

Ementa:
Apelação Cível – Telefonia.

De determinar-se a expedição de ofício, em primeiro grau, como diligência do juízo, ao órgão mantenedor do sistema Serasa Limpa Nome, para que exclua, de maneira definitiva, os débitos declarados inexigíveis neste processo, os quais estão prescritos - Quanto aos honorários advocatícios, devem ser fixados conforme aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.

Recurso provido em parte.